Tribunal: STF
Processo: Rcl 74443
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Goldencor Indústria Catarinense de Tintas Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, no processo n. 0000649-68.2023.5.12.0011, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADPF 324, ADI 5.6.25 e ADC 48. 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que o ora beneficiário lhe prestava serviços de forma autônoma, como representante comercial, tendo sido desconsiderado o contrato sem qualquer indicação de fraude.



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, foi reconhecida relação de emprego nos seguintes termos:



    Inconformada a decisão primeira, a reclamada repisa a tese de que o autor trabalhou como Representante Comercial, de 08.2022 a 04.2023, e, "paralelamente", como Supervisor contratado, de 04.2022 a 04.2023.



    Aduz que as provas acostadas aos autos (relatórios e documentos, prints, emails e conversas) comprovam a prestação de serviço como autônomo no período anterior a 04/2022.



    Elabora quadro com as alegadas distinções entre os períodos mencionados, quanto a remuneração e atividades exercidas.



    No entanto, não lhe assiste razão.



    Com efeito, uma vez incontroversa a prestação de serviços, é da empresa o encargo de comprovar que esta se deu sob os moldes alegados (CLT, art. 818, II).



    No aspecto, preconizo que, de seu encargo, a reclamada não se desincumbiu.



    Consoante consignado de forma preliminar, perguntado, em audiência, se "antes de abril de 2022 e após abril de 2022 o autor fazia praticamente as mesmas atividades", o preposto respondeu que "sim, exclusivamente representante" (2min43s). Pretendendo confirmar, o advogado do autor o questionou se "ele sempre fez as mesmas atividades?", o preposto afirmou que: "sim, desde 08.2020 até o final do contrato dele, em 04.2023, ele sempre foi representante na região de Rio do Sul" (2min58s).



    O preposto esclareceu, ainda (3min13) que antes de abril de 2022 o autor, de forma alguma, podia se fazer substituir.



    Ainda em depoimento (4min40s), ao ser indagado se a reclamada pegava nota fiscal do autor, o preposto respondeu "eu não consigo te responder com precisão". Igualmente não tinha conhecimento acerca de o autor possuir ou não registro no CORE. Outrossim, não soube dizer se o autor emitia notas fiscais com o CNPJ que possuía.



    Quanto à prova documental invocada, pontuo que os prints de tela acostados ao ID. 6bf2646 retratam pedidos relativos apenas ao período em que incontroversamente o autor se ativou como empregado, pois datam de abril e março de 2023.



    Os e-mails juntados ao ID. ee7bc4f (fls. 89/115) demonstram, essencialmente, os pedidos de emissão, pelo autor, de notas fiscais e relatórios de comissões. No entanto, a aludida documentação, a meu ver, não tem o condão de suplantar ou afastar a declaração efetuada pelo preposto, confirmando que o autor realizava as mesmas atividades durante todo o período em que se ativou a favor da ré, seja antes ou depois de abril de 2022. Reforço que os e-mails versam apenas sobre pedido de emissão de nota, sendo que nenhuma nota fiscal veio aos autos.



    Dessarte, por qualquer ângulo que se aprecie a questão, não vejo como modificar a conclusão adotada pelo julgador singular.



    Apelo a que se nega provimento.



    Da análise do processo originário, observo que não há documentação indicativa da forma de contratação dos trabalhadores, cabendo à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, especialmente da testemunhal, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Segundo o disposto na sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho do Rio do Sul, “a pessoa jurídica indicada pela ré como de titularidade do demandante está cancelada desde 27.9.2013 (id f9b19a6, fl. 229). A informação trazida no id 938de8b (fl. 435), em que consta como “ATIVA” a situação cadastral da empresa,data de 27.7.2007.”



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    A ausência de comprovação de contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido nos paradigmas. 



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente